Tribunal: TJDFT
Processo: 0727179-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727179-35.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: INACIO ANGELO DE FARIA PINTO, EDSON JUNIO QUIRINO DOS SANTOS Pretende o réu Inácio Ângelo de Faria Pinto lhe seja restituído aparelho celular de sua propriedade, apreendido em busca e apreensão. Aduz que, absolvido da imputação penal, a sentença deferiu a restituição do aparelho celular do réu Edson Junio Quirino dos Santos e, pelo princípio da isonomia, os efeitos da decisão, nessa parte, devem ser estendidos a ele (ID 76259706). À Promotoria de origem para se manifestar sobre petição de ID 76259706. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES